Tribunal: TJMT
Processo: 1004159-78.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004159-78.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRENTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1004159-78.2022.8.11.0013 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

RECORRENTE: B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RECORRIDO:
MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

AUMENTO EXPRESSIVO DE VALOR DE IPTU – CONDOMÍNIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEIÇÃO – REGULARIDADE DA DEMANDANTE EM RESIDIR NO POLO ATIVO DA DEMANDA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO NCPC
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ESTRUTURA DIFERENCIADA – IPTU DIVERSO –ILEGALIDADE DO AUMENTO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37 DO CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA E DO TEMA 1084 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA TRANSPARÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – PLEITO DE DESCONTO POR CALCAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Novo Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.

Para que o ente Município avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte, necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a carência da ação em razão da impossibilidade da empresa recorrente, como Eirelli, não se adequar aos legitimados legalmente a propor demanda no âmbito do Juizado Especial Fazendário monocrático.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Invoca o princípio da isonomia tributária.

2. Combate os argumentos sentenciais que reconhecem a legalidade do aumento do tributo urbano (IPTU).

3. Defende que a progressividade tributária não se define somente pela capacidade contributiva do contribuinte.

4. Apela que não houve o desconto legal em relação ao calçamento realizado pela parte recorrente.

A recorrida preliminarmente pugna pelo não conhecimento do recurso, e no mérito rebate as alegações da recorrente, e defendendo o improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Prejudicial de mérito arguida pelo Município recorrido.

1.1.
Da prejudicial de não conhecimento recursal.

Rejeito tal proposta recursal, eis que lastrada na alegação de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente não fez qualquer referencia recursal em relação ao fundamento sentencial da carência da ação, ante a impossibilidade da empresa recorrente, como Eirelli, não se adequar aos legitimados legalmente a propor demanda no âmbito do Juizado Especial Fazendário monocrático.

Com efeito, é preciso destacar que, nas razões recursais, a parte recorrente narra que
“foi prolatada sentença que, preliminarmente, reconheceu a alegação de ilegitimidade ativa suscitada alegando que a parte autora não se enquadra como microempresa ou de pequeno porte para ser parte legítima em processos que tramitam nos Juizados Especiais, e sentenciou os autos sem análise do mérito”.

E concluiu:
“Inconformada com a r. sentença, foram interpostos embargos de declaração com natureza infringente visando o suprimento dos vícios ali demonstrados, que deu azo ao decisão que não acolheu os embargos nos seguintes termos: Processo: 1004159-78.2022.8.11.0013. Vistos. I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos. Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá. II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios. III – Intime-se. Cumpra-se.

Diante do exposto, evidente que os fundamentos da sentença se apresentam desconexos e não apresentam a melhor aplicação do direito em voga, motivo pelo qual, a parte ora Recorrente apresenta o presente recurso, devolvendo na integralidade a matéria objeto da Inicial, para que seja reformada a sentença via provimento deste recurso”

É nas argumentações jurídicas invocadas pela parte recorrente, buscando a reforma do decisum fustigado é que não se enxerga a discussão em torno da impossibilidade da parte residir em sede de Juizado Especial fazendário, conduta processual que no caso dos autos, a meu sentir, não implica em inviabilidade do conhecimento recursal.

É que, no caso vertente, percebe-se que tanto a parte recorrente quanto o Município recorrido, avançaram na matéria fático-jurídica meritória discutida no Juízo monocrático, condutas processuais que, a meu ver, enfraquece a tese do não conhecimento recursal por ausência de dialeticiade, isto porque, tal caminho recursal desembocaria em mero formalismo procedimental, com comprometimento do princípio da economia e celeridade processuais insculpidos no art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, aplicáveis subsidiariamente, às demandas do Juizado Especial Fazendário estadual. (Lei n.o 12.153/09, art. 27).

Explico: o não conhecimento recursal implicaria em arquivamento dos autos, porém, não impediria que a parte recorrente ingressasse com idêntica demanda, e que seria acolhida pelo Juízo Monocrático, reconhecendo a regularidade jurídica da parte recorrente para figurar no polo ativo da ação em voga, como ocorreu em outras demandas debatidas entre as mesmas partes litigantes perante o mesmo Juízo Especial Fazendário, com a mesma causa de pedir e pedido, como, por exemplo, a materializada nos autos de n.o 1004163-18.2022.11.0013, onde ali consta a seguinte decisão judicial (ID 171993257):

“DECISÃO Processo: 1004163-18.2022.8.11.0013. REQUERENTE: B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos. I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos. Isso porque, restou comprovado o enquadramento da pessoa jurídica para fins de tramitação no Juizado Especial de Fazenda Pública. II – Posto isto ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 177/180 para revogar o ‘decisum’ objurgado. III – Voltem concluso para sentença. IV – Intime-se. Arquive-se. Cumpra-se”

Portanto, a meu sentir, não se mostra procedimentalmente produtivo, confirmar a impossibilidade da parte recorrente propor a presente demanda judicial, sob o fundamento da inadequação de sua condição jurídico-fiscal estabelecido no art. 5.o, inc. I, da Lei n.o 12.153/09, quando em outros Feitos Judiciais, o Juízo Monocrático alterou o seu entendimento, com admissão da autora da ação judicial aqui registrada.

Além disso, não se vislumbra espaço para eventual prejuízo processual à parte recorrida, isto porque, antecipadamente, já se contrapôs à pretensão meritória da parte recorrente, ensejando assim, a aplicação do disposto no art. 13, caput e seu parágrafo 1.o, da Lei dos Juizados Especiais estaduais, assim escritos:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei.

§ 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

Por tais razões rejeito a preliminar em referencia, com reconhecimento da regularidade da parte recorrente residir no polo ativo da demanda judicial aqui registrada.

2.
Mérito.

Em razão das partes litigantes já debaterem, em sede recursal, acerca da matéria fático-jurídica delineada no Juízo Monocrático (aumento do valor do IPTU), entendo pelo conhecimento e julgamento meritório, ante a aplicação da causa madura e em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, já destacados alhures.

Razões recursais da parte recorrente:

1.
Invoca o princípio da isonomia tributária.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o simples fato alegado pela parte recorrente, de que imóveis vizinhos ao seu empreendimento imobiliário possuem o valor do IPTU inferior aos do aludido Condomínio residencial não pode ser acolhida.

Nesse sentido, merece registrar que, embora próximos, o valor venal dos imóveis podem variar de acordo com as características de cada empreendimento, como é o caso dos autos, em que se trata de um Condomínio de casas, tendo farta infraestrutura, tais como,
“Área de lazer, Campos de futebol, Salão de festas; Quadras poliesportivas, Espaço fitness e mais” (
https://www.facebook.com/empreendimentosfloresdovale/videos/condom%C3%ADnio-flores-do-vale-pontes-e-lacerdamt/2134461560173210
)

Como é público e notório, em se tratando de condomínios residenciais fechados, normalmente, nas propagandas destes constam a vantagem de haver maior segurança, com portarias que controlam a entrada e saída de pessoas, sistema de câmaras e alarmes, que geram paz e tranquilidade aos seus moradores; área de laser com
playgrounds
, piscinas para adultos e crianças, academias de ginástica, saunas, quadras para prática de esportes como tênis, futebol de salão,
squach
, pistas de caminhadas etc., uns mais outros menos.

Portanto, havendo no empreendimento estrutura condominial diferenciada, o valor do IPTU também há de ser diferente dos imóveis vizinhos.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – IPTU – CONDOMÍNIO – ÁREA COMUM – CONDOMÍNIO PRIVADO – USO PRIVATIVO DOS MORADORES – ALÍQUOTA – 1% - RECURSOS IMPRÓVIDOS. Acreditando o julgador estar munido dos elementos necessários para motivar seu convencimento, deve ele proferir sentença sem necessidade de abertura de instrução desnecessária.
Deve haver cobrança de IPTU das áreas comuns dentro do condomínio porque não configuram área pública doada pelo empreendimento, mas sim espaços destinados a lazer e conforto dos condôminos o que, inclusive, é atrativo e valoriza o próprio condomínio.
Considerando que a áreas correspondem a: salão de festas, portaria, área de serviço, área de lazer e áreas de gramado com edificação destinados a uso misto, é de rigor que a alíquota aplicada seja de 1% conforme o texto legal do inciso III do artigo 16 do Código Tributário Municipal.

(TJ-MS - AC: 08037492120208120021 Três Lagoas, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 11/01/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2023)

2.
Combate os argumentos sentenciais que reconhecem a legalidade do aumento do tributo urbano (IPTU).

Acolho o pleito recursal, eis que os documentos acostados nos autos, bem como os argumentos fático-jurídicos invocados pelas partes litigantes, revelam que no ano de 2020, o Poder Executivo do Município de Pintes e Lacerda/MT encaminhou a Mensagem de Governo n.o 086/20202, Projeto de Lei, buscando a aprovação da PLANTA GENÉRICA DE VAOLRES para setorização de Bairros, seus coeficientes e da fórmula de calculo para lançamento dos tributos do Município e á outras providências (ID 172151746).

Nota-se que esse Projeto de Lei, apesar de sugerir que a atualização da Planta Genérica de Valores tinha por objetivo a Setorização de Bairros, mirou, exclusivamente, o Condomínio Flores do Vale, objeto da tributação municipal aqui questionada, inclusive, com a elevação do nível 07 equivalente a 020 UPF’s/MP para nível 09, correspondente a 12,00 UPF’s/MP. Foi explicado que tal empreendimento surgiu após a última atualização da aludida Planta Genérica, ocorrida em 2015.

Aprovada a proposta legislativa, foi a mesma materializada na Lei Municipal n.o 199/2020.

O que chama a atenção é que, ao longo da instrução processual, não foram apresentados os dados mercadológicos utilizados pelo Município recorrido para alcançar a atualização da Planta Genérica de Valores em relação ao empreendimento imobiliário Condomínio Flores do Vale, fato que, a meu sentir, fustiga o princípio da publicidade e transparência dos atos administrativos.

Com efeito, nota-se que o Município recorrido se apega, unicamente, aos aspectos formais da implementação da atualização da Planta Genérica de Valores. Buscou evidenciar que o valor de mercado de um lote de terras no aludido empreendimento é superior ao da PGV, apenas com o destaque de um suposto contrato imobiliário, parcialmente escanceado, firmado entre a parte recorrente e terceiros, prova que a meu sentir, se mostra juridicamente minguada, para fins de consideração judicial.

Adianto que a matéria aqui discutida, por se tratar de tributação do Poder Público, o principio da publicidade e transparência devem ser prestigiados, pois para que o Município recorrido avance sobre o patrimônio e renda da parte recorrente, necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ficou comprovado nos autos. Não se vislumbra o cumprimento do disposto no art.37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (Lei Complementar n.o 21/2004) assim escrito:

Art. 37
A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam, bem como, o preço corrente no mercado, por Lei especifica.

Portanto, a meu sentir o Município recorrido não comprovou o cumprimento da tese jurídica assentada recentemente no Tema 1.084 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal - STF, assim ementada:

Tema:
1084

Título:
Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.

Tese adotada:

É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores,
desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.

É nesse sentido que a jurisprudência orienta, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PUBLICAÇÃO OFICIAL. NECESSIDADE. 1. A Planta Genérica de Valores, por conter dados indispensáveis à apuração da base de cálculo do IPTU, deve ser objeto de publicação oficial. A mera afixação da Planta de Valores no átrio da sede do município não supre a mencionada exigência. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1645832 SP 2016/0321250-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - MUNICÍPIO DE VARGINHA - LEI MUNICIPAL N.o 5.945/2014 - INCONSTITUCIONALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS - NÃO OCORRÊNCIA - PLANTA GENÉRICA DE VALORES - ESTUDOS PRÉVIOS - EMBASAMENTO PARA OS NOVOS VALORES VENAIS DOS IMÓVEIS.
A base de cálculo do IPTU deve corresponder ao valor venal do imóvel, equivalente ao preço do imóvel caso este estivesse a venda no mercado imobiliário, apurado conforme critérios estabelecidos pela Planta Genérica de Valores, contendo esta dados indispensáveis à apuração da base de cálculo do imposto.
A Lei Municipal n.o 5.945/14 de Varginha dispõe sobre a planta genérica de valores e estabelece os critérios de apuração do valor venal dos imóveis cadastrados no Município. Esta Lei foi julgada constitucional por este Tribunal de Justiça no julgamento da ADI n.o 1.0000.15.025947-1/001, tendo o em. Des. Relator ressalvado que distorções nos valores venais dos imóveis, matéria própria de discussão sob o aspecto da legalidade, poderia ser arguida em ação própria pelo contribuinte que se sentir lesado ou prejudicado. A última revisão dos valores dos imóveis tributados em Varginha ocorreu no ano de 1996, por meio do Decreto n.o 1.985/96, de forma que o grande lapso temporal (1996 a 2014) tem o condão de justificar o incremento do valor do tributo, caracterizando-se como atualização da base de cálculo. Não há elementos que indiquem que os novos valores aplicados pelo Município em relação ao contribuinte se mostrem desproporcionais, desarrazoados ou que ofendam o princípio da vedação ao confisco. Ao contrário, as provas dos autos demonstram que os valores adotados pelo Município decorreram de prévios estudos com ampla participação da sociedade, não havendo indicativos de que os novos valores adotados ofendam aos princípios constitucionais tributários. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10707150108751001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 11/10/2018)

Esse contexto fático-jurídico indicia que o aumento do valor do tributo em questão, pelo Município recorrido, se mostra excessivo, notadamente, levando-se em consideração a reclassificação do nível de categorização do empreendimento residencial da parte recorrente, saltando do nível 07, equivalente a 0,20 UPF’s municipal, direto para o nível 09, com valor corresponde a 12,00 UPF’s, sem se trazer os esclarecimentos técnicos para essa elevação acentuada.

3.
Defende que a progressividade tributária não se define somente pela capacidade contributiva do contribuinte.

Rejeito, pois o aumento significativo, por si só, não evidencia violação ao princípio do não confisco.

Assim é da jurisprudência:

“MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 95/2022 – MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – PLANTA DE VALORES GENÉRICOS DA ÁREA URBANA E EXPANSÃO URBANA PARA EFEITO DE CÁLCULO E LANÇAMENTO DO
IPTU
– ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO
E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DO IMPOSTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS – LIMINAR INDEFERIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
“É perfeitamente possível, portanto, a revisão da planta genérica de valores (mesmo em patamar que escape ao padrão dos índices utilizados em revisões anteriores) para que seja alcançado, na medida do possível, o valor de mercado do bem. E, nesse caso, não há falar-se em
confisco
e eventual violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, o que ocorreria somente se a revisão atingisse patamar tal que superando abusivamente os parâmetros orientados pelo mercado imobiliário - inviabilizasse o direito de propriedade, hipótese inocorrente na espécie dos autos. Impossibilidade, entretanto, de instalar-se em ação direta de inconstitucionalidade alguma discussão sobre questão referente à suposta discrepância entre o valor real dos imóveis e aquele decorrente da atualização da planta genérica de valores (por envolver matéria de fato). A ação direta de inconstitucionalidade, enquanto instrumento de controle normativo abstrato, exercido mediante processo objetivo, não se presta para o exame de circunstâncias fáticas, admitido somente o cotejo da norma impugnada com o parâmetro constitucional de controle” [TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2064066-04.2013.8.26.0000; Relator (a): Antonio Luiz Pires Neto; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/6/2014; Data de Registro: 13/6/2014].

“
A alteração de valor do imposto devido, ainda que individualmente elevado no seu resultado se comparados o imposto anterior e o resultante, decorre da lei que atualiza a planta de valores e da espécie do tributo, que tem por base o valor atual do imóvel, das quais decorre a progressividade do imposto, presume-se a capacidade contributiva e demonstra-se a inexistência de
confisco
.

Só a lei pode promover tal alteração, sem prejuízo de que o munícipe, como contribuinte individualmente prejudicado, postule administrativa ou judicialmente o que entender, na hipótese de incorreção na avaliação do imóvel e no valor do imposto cobrado” [TJRS, Ação Direta de Inconstitucionalidade, No 70058096264, Tribunal Pleno, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 12-5-2014].

“A base de cálculo da exação municipal (
IPTU
) é obtida por meio da Planta Genérica de Valores, que é formulada com a utilização de cálculos que possibilitam a obtenção de valores venais dos imóveis urbanos do Município, a partir da avaliação individual de cada propriedade.

O efeito confiscatório não pode ser apurado por meio da simples análise do valor numérico da alíquota, deve ser analisado em relação à totalidade de carga tributária. Precedentes do STF.

Não representa padrão de análise para efeito de inconstitucionalidade, por ofensa à capacidade contributiva, planta genérica de valores de imóveis urbanos que não era atualizada desde 2014, sendo que as leis impugnadas apenas padronizaram os critérios que definem o valor venal dos imóveis e a base de cálculo para cobrança do
IPTU
, observado o princípio da capacidade contributiva” [TJMT, N.U 1005348-96.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 11/5/2023, Publicado no DJE 19/5/2023].

Ausente o requisito do fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida liminar, nada obstando que o contribuinte que se sentir lesado com a avaliação de seu imóvel, a partir da nova Planta Genérica de Valores, possa postular administrativa ou judicialmente a revisão do imposto exigido pelo Poder Público Municipal.
(N.U 1010355-69.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 22/06/2023).”

4.
Apela que não houve o desconto legal em relação ao calçamento realizado pela parte recorrente
.

Rejeito tal proposta recursal, pois, ao longo da instrução processual, não ficou suficientemente comprovado que a calçada nos fundos do empreendimento residencial era de responsabilidade de terceiro e por isso, legalmente, não se pode admitir como cumprido tal exigência normativa, pela parte recorrente.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença fustigada

e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial,

para limitar a atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda, assim escritos:

Art.37...

Parágrafo único. Quando não forem objetos da atualização previstos neste artigo, os valores serão atualizados, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do artigo 435, deste Código.

...

Art. 435
Fica instituído a UFPL (Unidade Fiscal de Pontes e Lacerda) em R$ 10,00 (dez reais), que servirá de base para os cálculos dos Tributos e algumas Penalidades Municipais.

Parágrafo único. A UFPL (Unidade Fiscal de Pontes e Lacerda) mencionado neste artigo e demais tributos serão atualizados anualmente por Decreto do Executivo Municipal, mediante aplicação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acumulado dos últimos 12 (doze) meses.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023